Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705470-50.2020.8.07.0017 EMBARGANTE: ROMULO REGIS MARTINS PORTELA EMBARGADO: ROMULO REGIS MARTINS PORTELA, AMANDA REGIS MARTINS RODRIGUES MOREIRA, ANDREZA REGIS MARTINS PORTELA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 41436986, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora